Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONCUBINATO COEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Assim pronunciou o STF por meio do RE 1045273 "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
2. Não se mostra possível o acolhimento da declaração de união estável se o próprio de cujus pagava pensão alimentícia para ambas as apelantes, motivo pelo qual não se mostra crível que havia coabitação e intenção de constituir família com ambas as partes.
3. Recursos desprovidos. Sentença Mantida.